Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707664-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA (ID 65558227) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 65558225) que, nos autos da ação de cobrança movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para CONDENAR o réu a pagar à autora o valor R$ 110.682,62 (cento e dez mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, verifico do ID 65556544 que o salário mensal (renda fixa) do Apelante seria de R$ 14.316,18, além renda mensal adicional (variável) de R$ 19.231,56. No entanto, o documento foi produzido unilateralmente pela Autora e não há nos autos elementos que confirmem ou neguem a informação. Diante disso, e sabendo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, e a análise é feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o, art. 5o ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovação de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 16:42:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador